Tribunal: STF
Processo: RE 585483
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
   MÍNIMO. ARTIGO 7º, IV, CB/88. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRA
   BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO.
1.      O entendimento deste Tribunal é no
   sentido de que a vinculação do adicional de insalubridade ao
   salário mínimo ofende a Constituição do Brasil [CB/88, artigo 7º,
   IV]. Precedentes. Súmula vinculante n. 4/STF.
2.      Garantida ao
   trabalhador a percepção do adicional, impõe-se a fixação de outra
   base de cálculo.
        Embargos de declaração acolhidos apenas para
   se determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias,
   objetivando a fixação de outra base de cálculo para o adicional
   de insalubridade.